Tribunal: TJPA
Processo: 0004710-61.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004710-61.2018.8.14.0036

APELANTE: MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA

APELADO: MARTA EUGENIA BARBOSA LEITAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. ART. 33, DA LEI MUNICIPAL Nº 615/2012. DISPOSITIVO REVOGADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 662/2019. DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS DA VANTAGEM, ATÉ A REVOGAÇÃO DO TEXTO LEGAL. ACOLHIDO O PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Os autos versam sobre pleito de pagamento de vantagem pecuniária progressiva a professor da rede pública municipal de Oeiras do Pará.

2 – A verba guerreada na ação tinha previsão legal no art. 33, da Lei Municipal nº 615/2012, e fora posteriormente revogada por meio da Lei Municipal nº 662/2019.

3 - Em que pese a revogação do dispositivo legal, se verifica que foram preenchidos os requisitos ensejadores do direito ao recebimento da supracitada vantagem pecuniária ainda durante a vigência do art. 33, sendo devido os valores pretéritos a sua revogação.

4 - Considerando as especificidades da causa, bem como a baixa complexidade da matéria e o trabalho realizado pelos advogados durante o curso processual, evidenciado pelo tempo de tramitação da ação no primeiro grau de jurisdição, afigura-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Oeiras do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARTA EUGENIA BARBOSA LEITÃO que julgou parcialmente procedente a ação.

Na origem, a parte autora alegou ser servidora pública municipal efetivo, ocupante do cargo de professor, motivo pelo qual faria jus a vantagem pecuniária progressiva, nos moldes do art. 33, da Lei Municipal nº 615/2012.

Relatou que realizou requerimento administrativo para receber tal vantagem, mas que seu pedido não obteve resposta.

Pugnou, então, que o Município efetue o pagamento dos valores que afirma serem devidos, bem como o retroativo dos meses não percebidos.

O Ente público municipal apresentou contestação em que refutou as alegações da parte autora.

Afirmou que a situação financeira municipal não permite elevar os gastos com pessoal, já que teriam 272 Professores de Nível Especial aptos a receber a vantagem pecuniária.

O Juízo
de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos seguintes termos:

ISSO POSTO, respaldado no que preceitua o art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTES PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELOS AUTORES NAS INICIAIS para:

a) Reconhecer devida a vantagem pecuniária progressiva retroativa aos autores, em 05%
(cinco por cento) do vencimento base, majorada a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 20% (vinte por cento), tendo a sua incidência a partir do ano de vigência da Lei Municipal nº 615 de 08 de junho de 2012, isto é, a partir da competência junho/2012, até a data da revogação da lei pelo art. 45 da Lei nº 662/2019;

b) Condenar o Município de Oeiras do Pará/PA ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva retroativa para CADA AUTOR, nos exatos termos definidos no art. 33 da Lei nº 615/2012, a partir da competência junho/2012, até a data da revogação da lei pelo art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, que incidem a partir de cada inadimplemento, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, não capitalizáveis, desde a citação, considerando as balizas estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018);

c) explicito que a restituição para cada autor deverá observar o prazo prescricional quinquenal contado retroativamente à data do ajuizamento da ação, ou do requerimento administrativo (para cada autor que tiver formulado);

d) Condenar o réu nas custas e honorários advocatícios, estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação retroativa, nos moldes do art. 85, §3°, I, do CPC, considerando o zelo, o trabalho desempenhado, o local da prestação do serviço e demais moduladoras previstas no CPC.

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença sob afirmativa de que a lei que versa sobre a vantagem requerida não encontra fundamento constitucional, requerendo, então, a improcedência do pleito autoral. Requer, também, a redução da condenação em honorários advocatícios.

Apelação recebida no duplo efeito.

A parte apelada apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação interposta pelo Município de Oeiras do Pará.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, destaco que a edição da Lei Municipal nº 615/2012 não constitui afronta aos mandamentos constitucionais, sendo infundada tal afirmativa recursal.

A supracitada Lei versa sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Município de Oeiras do Pará, e dispunha, em seu art. 33, acerca da atribuição de vantagem pecuniária progressiva aos professores de nível especial, conforme se lê:

Art. 33.
Ao cargo de professor, Nível Especial e ao Inspetor Escolar Nível Médio, considerando por esta Lei como cargo em extinção, será atribuída vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 05% (cinco por cento) do vencimento base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 20% (vinte por cento sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência da lei.

O artigo supramencionado fora revogado pela Lei Municipal nº 662/2019, no entanto, a parte apelada continua fazendo jus ao percebimento de todos os valores que deixou de receber até a data de revogação do dispositivo legal.

Em que pese a revogação do dispositivo legal, se verifica que foram preenchidos os requisitos ensejadores do direito ao recebimento da supracitada vantagem pecuniária ainda durante a vigência do art. 33. Neste diapasão, inexistem motivos aptos a afastar a obrigação do Município em realizar o pagamento dos valores requeridos.

Neste sentido, precedente desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. ART. 33, DA LEI MUNICIPAL Nº 615/2012. DISPOSITIVO REVOGADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 662/2019. DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS DA VANTAGEM, ATÉ A REVOGAÇÃO DO TEXTO LEGAL. ACOLHIDO O PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Os autos versam sobre pleito de pagamento de vantagem pecuniária progressiva a professor da rede pública municipal de Oeiras do Pará.

2 – A verba guerreada na ação tinha previsão legal no art. 33, da Lei Municipal nº 615/2012, e fora posteriormente revogada por meio da Lei Municipal nº 662/2019.

3 - Em que pese a revogação do dispositivo legal, se verifica que foram preenchidos os requisitos ensejadores do direito ao recebimento da supracitada vantagem pecuniária ainda durante a vigência do art. 33, sendo devido os valores pretéritos a sua revogação.

4 - Considerando as especificidades da causa, bem como a baixa complexidade da matéria e o trabalho realizado pelos advogados durante o curso processual, evidenciado pelo tempo de tramitação da ação no primeiro grau de jurisdição, afigura-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA, Desa. Ezilda Pastana Mutran, 15/10/2023).

No que diz respeito a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, o Código de Processo Civil, por meio do art. 85, dispõe o seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

O artigo supramencionado deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC. Precedente: STJ, REsp 1789913/DF , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019.

No caso em exame, considerando as especificidades da causa, bem como a baixa complexidade da matéria e o trabalho realizado pelos advogados durante o curso processual, evidenciado pelo curto tempo de tramitação da ação no primeiro grau de jurisdição, afigura-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, de modo que merece ser retificada a sentença neste ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença tão somente no que diz respeito a condenação de honorários advocatícios de sucumbência, a qual fixo no patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023